Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802439-70.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ATHOS VIEIRA BRASIL, JOAO CARLOS CABRAL PORTAL, VALESKA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, VANILZA RIBEIRO DA SILVA, JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável a professores da rede municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, conforme Lei Municipal nº 17.474/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação no mesmo cargo viola o art. 37, II, da CF/1988 e se há direito adquirido aos efeitos retroativos da progressão requerida sob a lei revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e carreira não configura provimento derivado inconstitucional.

4.A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura a progressão automática mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo.

5.A revogação da norma não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional.

2.O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo após revogação da norma local.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, ApC nº 0022858-18.2016.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,

em desfavor da Decisão Monocrática de
Id.
26015119
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
em autos de Ação de Obrigação de fazer c/c cobrança de Verbas Salariais ajuizada por
ATHOS VIEIRA BRASIL E OUTROS,
ora agravada.

Na origem, os servidores públicos municipais que os requisitos para progressão funcional, da Lei nº17.474/11-PCCRPE foram preenchidos na época e mesmo assim tiveram o pedido administrativo negado pelo município.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo o direito à progressão com efeitos retroativos e condenando o Município a realizar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, nos moldes da jurisprudência do STF (RE 870.947/SE), antecipando os efeitos da tutela.

Irresignado, o Município interpôs apelação cível. A apelação foi conhecida e desprovida em decisão monocrática do Relator, que manteve integralmente a sentença, conforme a ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PLANO DE CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas salariais proposta por servidores municipais da educação, visando à implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, diante do cumprimento dos requisitos legais e da negativa administrativa do Município. Sentença de procedência para determinar a progressão e o pagamento dos valores retroativos, com tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a progressão funcional prevista em plano de carreira municipal, mediante apresentação de nova titulação acadêmica, sem ofensa ao art. 37, II, da CF, e se há direito adquirido aos efeitos financeiros pretéritos diante da alteração legislativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por titulação, dentro da mesma carreira, prevista em plano de cargos, não configura provimento derivado inconstitucional, não implicando acesso a cargo distinto.

4. A apresentação de diploma que comprove nova habilitação enseja direito subjetivo à progressão funcional, com efeitos retroativos à data do requerimento, conforme previsão expressa em lei municipal vigente à época.
5. A alteração legislativa posterior não pode atingir direito adquirido durante a vigência da norma anterior, devendo ser observada a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a validade da progressão funcional por titulação nos planos de carreira da educação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por titulação acadêmica no mesmo cargo e carreira, prevista em plano de carreira municipal, é constitucional e não ofende o art. 37, II, da CF.
2. O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo diante de revogação legislativa superveniente, nos termos da Constituição Federal e da LINDB.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC, art. 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, ApC 0022858-18.2016.8.14.0028; TJPA, ApC/Remessa Necessária: 0002841-97.2014.8.14.0070.

Irresignado, o ente municipal interpõe agravo interno, reiterando, em síntese, teses de inconstitucionalidade relativas à progressão funcional vertical no âmbito de seu quadro de servidores.

Sustenta que a ascensão do Nível Especial I (NEI) para o Nível I (nível superior) configura forma de provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal, por permitir acesso a cargo que exige titulação superior sem a realização de concurso público específico. Alega, ainda, afronta à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda formas de provimento que resultem em investidura em cargo diverso sem concurso público.

Invoca jurisprudência consolidada do STF e do STJ contrária à referida progressão vertical, com destaque para os precedentes nos autos do RE 602.264/DF e da ADI 951/SC. Afirma que os dispositivos das Leis Municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 configuram tentativa inconstitucional de criação de exceção ao princípio do concurso público, ao permitirem o ingresso em cargos cuja investidura exige concurso específico de provas e títulos.

Defende que a mudança de NEI para NI implica alteração de cargo, por demandar nova titulação e modificar as atribuições funcionais do servidor, descaracterizando simples progressão na carreira. Acrescenta que a progressão ulterior do Nível I para o Nível II (pós-graduação), objeto da presente demanda, estaria eivada de nulidade absoluta, por derivar de ato inicialmente inconstitucional, aplicando a teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Além disso, o agravante suscita questões de ordem temporal e prescricional. Com base no § 5º do art. 7º da Lei Municipal nº 17.782/2017, argumenta que o pagamento do adicional por pós-graduação somente se dá no exercício financeiro subsequente à apresentação do diploma e requerimento, sendo indevido o pagamento retroativo.

Alega que o direito postulado não seria automático, por depender de norma regulamentadora e de requerimento administrativo tempestivo, o que atrairia a prescrição do fundo de direito, conforme art. 487, II, do CPC. Invoca, também, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sustentando que se operou a prescrição quinquenal entre o fato gerador e o ajuizamento da demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da prescrição parcial quinquenal das parcelas vencidas, conforme orientação da Súmula nº 85 do STJ.

Por fim, reitera a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo a legitimidade da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 17.782/2017, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, à luz da jurisprudência do STF no RE 563.965-RG.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, com retratação da decisão monocrática ou seu julgamento pelo colegiado, e o provimento do agravo interno para a integral reforma da decisão impugnada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na origem.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
27262756
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A questão central a ser dirimida é se os agravados possuem direito à progressão funcional por titulação, diante do requerimento administrativo e da legislação municipal que disciplina a matéria, e se tal progressão é compatível com a Constituição Federal.

O cerne da controvérsia reside na interpretação da Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal. O artigo 7º da referida lei estabelece os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério, prevendo que a mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte à apresentação do diploma de nível de graduação e/ou certificado, garantindo o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Art. 7º.
Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação. (grifei).

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal em questão estende automaticamente o benefício da progressão ao servidor que preenche os requisitos e realiza o devido requerimento, com a apresentação da documentação necessária. No presente caso, as provas demonstram que os agravados são servidores públicos municipais efetivos do magistério e que realizaram o requerimento de progressão do nível I para o nível II com a apresentação do respectivo diploma. Assim, desincumbiram-se do ônus probatório, fazendo jus à progressão prevista na Lei nº 17.474/2011.

É crucial destacar que a progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso público. A Súmula Vinculante nº 43 do STF veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. No entanto, a hipótese em tela não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional. Isso se alinha com o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Conforme devidamente explicitado na decisão ora recorrida, a constitucionalidade da progressão prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito dos agravados, diante do requerimento administrativo instruído com a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, encontram sólido amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

...............................................................................................

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo.

A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão.

A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art . 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14 .0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24 .06.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8 .14.0070, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j . 22.08.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019 .8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.06.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021321420218140028 26894579, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

É imperioso registrar que a posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 não possui o condão de suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, é clara ao dispor:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).
(...)
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
(...)
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido constitui uma garantia fundamental de segurança jurídica, conforme preceitua o art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Diante desses fundamentos, constata-se que os agravados, na condição de Professores com qualificação técnica de Especialização e ingressantes na administração municipal por meio de concurso público, fazem jus à progressão funcional.

A Lei Municipal nº 17.474/2011 apenas acompanhou a modernização na carreira dos professores da educação básica, e seus dispositivos legais regulam a matéria de forma completa e favorável em razão do preenchimento dos requisitos. A recusa abusiva no pagamento da verba remuneratória torna a demanda de cobrança e os retroativos procedente.

Importante ressaltar que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitada a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos
.

Por todo o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, e em consonância com a fundamentação da decisão monocrática agravada, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025